Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a restrição ao uso do passaporte, a suspensão da licença para conduzir veículos e o bloqueio dos serviços de cartão de crédito; e b) da possibilidade de atribuição ao devedor do ônus de indicar bens passíveis de penhora.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para conduzir veículos, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
4. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
5. A pretendida intimação do devedor consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da peculiaridade de que não foi possível a localização de bens passíveis de penhora, a despeito da utilização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 5.1. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrido.
6. Recurso conhecido e desprovido.